Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS GELINSKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., CLAUDIO MARCOS GELINSKI impetrou Mandado de Segurança contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Relata que foi diagnosticado, em 08 de março de 2022, com câncer renal do tipo papilífero, estágio clínico IV (múltiplas metástases). Afirma que possui nove linfonodos espalhados pelo corpo, com diagnóstico de carcinoma de alto grau metástico, conforme exame anatomopatológico acostado aos autos. Aduz que possui indicação de tratamento oncológico, dos medicamentos “Erlotinibe 150 mg VO 1x/dia (30 comprimidos/mês); associado a Bevacizumabe 10 mg/kg (800 ml/dose total)” a cada 15 dias, com urgência, uma vez que o atraso ou interrupção do tratamento pode implicar em deterioração clínica, progressão de doença e/ou óbito, consoante Relatório médico coligido aos autos. Alega que tentou, sem sucesso, fazer a aquisição dos referidos medicamentos na Farmácia de Medicamentos de Alto Custo, contudo, foi informado que a medicação não estava disponível. Sustenta que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o direito à saúde, bem assim que não dispõe de recursos financeiros para a compra do medicamento de alto custo indispensável à sua saúde. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em especial o risco de dano, podendo gerar enormes riscos à sua saúde, inclusive o óbito. Requer, assim, os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de liminar, para determinar que a autoridade indigitada coatora forneça ao impetrante o medicamento de que necessita, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante. No mérito, pugna pela concessão da segurança. É o relato do necessário. Decido. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita ao impetrante. Impende destacar que o art. 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09 dispõe que o deferimento da liminar, em sede de mandado de segurança, exige fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Em análise perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos descritos na lei para a concessão da medida de urgência. No caso em tela, o relatório médico colacionado no ID no 35015123, de 20/04/2022, indica que o paciente possui diagnóstico de câncer renal, necessitando de tratamento oncológico, com urgência, dos seguintes medicamentos: “Erlotinibe 150 mg VO 1x/dia (30 comprimidos/mês); associado a Bevacizumabe 10 mg/kg (800 ml/dose total) a cada 15 dias”. Feitas essas considerações, destaca-se que a Constituição Federal consagra que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (artigo 196 CF). Com efeito, o quadro do impetrante, aliado à omissão da Secretaria de Saúde é, a meu ver, suficiente para o deferimento do pleito liminar, haja vista ser dever constitucional do Estado preservar o direito à vida e à saúde, oferecendo àqueles que não possuem condições de arcar com o fornecimento dos medicamentos e procedimentos necessários. Diante do caráter preventivo da medida pleiteada, haja vista o risco de morte do impetrante, bem assim, vislumbrando a presença dos pressupostos legais acima indicados, tenho que há de ser deferida a liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade coatora forneça ao impetrante o medicamento de que necessita - “Erlotinibe 150 mg VO 1x/dia (30 comprimidos/mês); associado a Bevacizumabe 10 mg/kg (800 ml/dose total) a cada 15 dias”, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico. Intime-se, com urgência, com as observações constantes no art. 26 da Lei n.o 12.016, de 07/08/2009. Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n.o 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria Geral do Distrito Federal seja cientificada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora